Tribunal: TJDFT
Processo: 0700454-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700454-98.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSE CLEVES DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA SOCORRO DE ARAUJO AGRAVADO: DELMAN VALÉRIO DE CASTRO, ALAN OLIVEIRA CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, designou data para audiência de instrução e julgamento de forma presencial. O agravante afirma que a realização presencial de audiência de instrução e julgamento enseja óbice ao acesso à justiça, em razão da impossibilidade de a inventariante comparecer presencialmente à audiência ou mesmo de arcar com a viagem de seu advogado do Ceará para o Distrito Federal. Menciona que a realização de viagem para o comparecimento à audiência de instrução e julgamento em período com aumento crescente dos casos de Covid-19 representa um risco à saúde de Maria do Socorro de Araújo, que foi nomeada inventariante do espólio de José Cleves de Araújo, por se tratar de pessoa idosa. Relata não ter condições financeiras de arcar com a viagem de seu advogado para Brasília com a finalidade de participar da audiência de instrução e julgamento. Afirma a possibilidade da oitiva de testemunhas de forma virtual, bem como enfatiza que a dispensa da presença física da inventariante, sendo a mesma representada por seu advogado apenas obstaculizaria a paridade na produção de provas das partes. Ressalta não ter condições de custear a viagem do seu advogado para Brasília, em razão de receber proventos de aposentadoria no valor de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais). Tece considerações a respeito do aumento do número de casos de Covid-19 e da influenza H3N2. Defende a possibilidade de que os agravados e testemunhas se apresentem de forma presencial ao juízo e que seja autorizada a presença de Maria do Socorro e de seu advogado de forma virtual. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo dispensado em razão de a gratuidade de justiça ter sido concedida pelo Juízo de Primeiro Grau. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. De início, faço um breve resumo dos autos para facilitar o entendimento da controvérsia. O agravante, representado pela inventariante Maria Socorro de Araújo, ajuizou ação de busca e apreensão contra Delman Valério de Castro e Alan Oliveira Castro com o objetivo de reaver veículo que está na posse dos réus. Alega, em síntese, que José Cleves de Araújo e Thatielle Cardoso Aires falecerem em decorrência de acidente automobilístico e que os réus teriam se apropriado de automóvel de propriedade de José Cleves de Araújo após o seu falecimento. Alan Oliveira Castro apresentou contestação, oportunidade em que informou que Thatielle Cardoso Aires teria comprado de José Cleves de Araújo o veículo objeto da demanda. Alegou ainda que, com a abertura da sucessão, o bem foi transmitido para a herdeira de Thatielle Cardoso Aires. Diante da controvérsia a respeito da propriedade do veículo, designou data para realização de audiência de instrução e julgamento na modalidade presencial. O agravante apresentou requerimento de reconsideração da decisão agravada. Sustentou, em síntese, que a inventariante do agravante e seu advogado residem em Sobral-CE e que a inventariante não dispõe de condição financeira para arcar com a sua viagem ou de seu advogado para Brasília, bem como defendeu a possibilidade de realização de audiência na modalidade virtual também em virtude do aumento do número de casos de pessoas infectadas com Covid-19 ou influenza H3N2. O Juízo de Primeiro Grau manteve a decisão anteriormente proferida por entender que a realização presencial do ato era indispensável para a oitiva de testemunhas, bem como dispensou a presença física da inventariante na solenidade, podendo a parte autora ser representada penas pelo advogado constituído. O presente recurso foi interposto contra a decisão acima citada e a controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de realização de audiência de instrução e julgamento de forma virtual. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de oitiva na modalidade virtual, seja para depoimento pessoal[1], seja para a colheita de prova oral[2]. Não se pode olvidar, entretanto, que a discussão e aplicabilidade de tais dispositivos ganharam novos contornos com o início da pandemia do Covid-19. Em 20.4.2020, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 314 para decidir sobre o funcionamento dos órgãos judiciais durante a pandemia e, em seu art. 6o, § 3o, permitiu a realização, por videoconferência, de audiência em primeiro grau de jurisdição. No âmbito deste Tribunal de Justiça, a Portaria Conjunta n. 52/2020 regulamentou a realização de audiências e sessão de julgamento por videoconferência durante o período de regime diferenciado de trabalho. De acordo com o art. 2o da Portaria Conjunta n. 52/2020 , as audiências em primeiro grau de jurisdição e as sessões de julgamento colegiadas, ordinárias ou extraordinárias, das turmas recursais e do segundo grau de jurisdição, poderão ser realizadas presencialmente por videoconferência. Em 30.3.2021, este Tribunal de Justiça editou a Portaria Conjunta n. 25 com a finalidade de manter suspensos o atendimento e as audiências e sessões presenciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, oportunidade em que foi ressaltada a possibilidade de realização de audiência presencial, em caráter excepcional[3]. A regulamentação das salas passivas, utilizadas para a realização de atos processuais por meio de videoconferência, especialmente depoimentos e audiências em geral foi feita por meio da Portaria Conjunta 45/2021 deste Tribunal de Justiça, editada em 28.5.2021. Resta claro, portanto, que os atos processuais praticados na modalidade virtual passaram a ser a regra desde o início da pandemia e que a designação de ato presencial somente seria possível em caráter excepcional, devidamente justificado à luz do caso concreto. Na hipótese dos autos, com as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, entendo inexistir justa causa apta a permitir a realização da audiência de instrução e julgamento na modalidade presencial. É importante ressaltar, ainda, que a inventariante do agravante é beneficiária da justiça gratuita, o que torna possível o reconhecimento de que ela não consegue arcar com os custos de sua viagem ou da viagem de seu advogado sem prejudicar o seu sustento e que a realização do ato processual sem a presença de qualquer um dos dois pode acarretar prejuízo. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. (...) § 3o O depoimento pessoal da parte que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser colhido por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento. [2] Art. 453. As testemunhas depõem, na audiência de instrução e julgamento, perante o juiz da causa, exceto: (...) § 1o A oitiva de testemunha que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão e recepção de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a audiência de instrução e julgamento. [3] Art. 1o Manter suspensos o atendimento e as audiências e sessões presenciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. (...) § 2o Os magistrados poderão, na análise do caso concreto, decidir sobre a necessidade de realização de audiências presenciais, em caráter excepcional, observadas as medidas de segurança sanitária e de distanciamento social e as regras de acesso estabelecidas na Portaria Conjunta 78 de 6 de julho de 2020.